Tribunal: STF
Processo: RE 483325
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação à norma do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Decisão atacada que manteve acórdão anterior proferido em ação rescisória. Ofensa que se limita ao plano infraconstitucional. Precedentes. 




1. A violação do princípio do devido processo legal, se depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, tal como aqui se dá, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 




2. Decisão atacada que se ateve ao exame da admissibilidade e do próprio alcance da ação rescisória interposta pelo agravante, o que foi feito com fundamento na legislação processual aplicável ao caso. 




3. Agravo regimental não provido.